Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011436-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), LUCIANO FLACH - CPF: 957.609.970-68 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de dois veículos vinculados a contrato com garantia fiduciária. O agravante sustenta ausência de comprovação válida da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço distinto daquele previsto no contrato, além de alegar que os bens são essenciais à sua atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor fiduciário foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, § 2º, e na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação extrajudicial apresentada não comprova a mora, pois foi enviada a endereço diverso do constante do contrato firmado entre as partes, revelando-se inválida para esse fim.

5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o envio da notificação a endereço equivocado — especialmente quando situado em comarca distinta — não satisfaz o requisito legal da constituição de mora, conforme entendimento firmado também no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

6. Ausente a comprovação da mora válida, resta prejudicada a procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser cassada a decisão que deferiu a liminar de apreensão dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato de alienação fiduciária não comprova validamente a mora do devedor.

2. A constituição válida da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

3. A ausência de constituição válida da mora implica a cassação da liminar que defere a apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; TJMT, Apelação Cível nº 1000794-97.2023.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024, DJE 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1011436-82.2025.8.11.0000.

LUCIANO FLACH X COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO FLACH, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1002371-18.2025.8.11.0015, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO, deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão dos veículos objetos de contrato com garantia fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante do contrato.

Afirma que as duas carretas semirreboques são essenciais à atividade econômica exercida profissionalmente.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 280898394.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 286447385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como, da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No presente caso, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, o documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é diverso do indicado no contrato, ou seja, enquanto a correspondência/notificação foi enviada para o Rua dos Xaxins, 2870, residencial da Palmeiras, Nova Mutum-MT (id. 279851368-fl. 79), do contrato consta Rua dos Xaxins, 2780, Jardim dos Ipês, SINOP-MT (id. 279851368-fl. 52). (negritei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA – ENDEREÇO DIVERSO – COMARCAS DISTINTAS - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o

§1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A comprovação da mora ocorre após esgotadas as tentativas de notificações extrajudiciais. (N.U 1000794-97.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Por consequência, condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025